Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0721518-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLA CRISTINA BORGES FARIAS DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se acerca da petição ID 65036478 e Ofício ID 64960460. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 11 de outubro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito